Tribunal: TJMT
Processo: 1035250-25.2022.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035250-25.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA PAVINI NUNES - CPF: 954.495.821-53 (RECORRENTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS 40H. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PROGRESSÃO DE NÍVEL TARDIA. DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL DA CLASSE. GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR O ENQUADRAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Restando comprovado o cumprimento dos requisitos necessários para elevação de classe, tem direito o servidor municipal ao reenquadramento.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 195706660, na reclamação no 1035250-25.2022.8.11.0002, do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): - reconhecimento da progressão vertical para o Nível 2, desde 5/6/2021; -
reenquadramento na Classe B.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões;

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do direito ao enquadramento na CLASSE B desde setembro/2022.

A Recorrente postulou pelo reenquadramento na Classe B, com efeitos financeiros a partir de 14 de setembro de 2022, visto que o pedido administrativo fora protocolado em setembro de 2022 e, pelo recebimento da diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo relativo à
progressão
vertical, visto que a progressão de nível fora concedida em atraso, visto que fora elevada em fevereiro de 2022, quando na verdade deveria ter sido progredido de nível em junho de 2021.

A Lei Complementar no 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da

Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande
, ao tratar do tema relativo à progressão, teve os seus artigos alterados pela Lei Municipal no.
4.293/2014
, onde, por sua vez, prevê os requisitos para a progressão funcional:

“...

Art.34 São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar no 3507/2.010:

I - cargos de nível superior com enquadramento inicial na classe A:

Ciasse A: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;

Classe B: Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Ciasse C: Duas Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 720 (setecentos e vinte) Horas podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: três Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 1.000 (mil) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão, ou Título de Mestrado ou Doutorado ou outra Graduação. ...”

Restou incontroverso que a Recorrente preencheu os requisitos para a progressão de classe, considerando que foi admitida em 5/6/2018.
E que cumprira de maneira satisfatória os cursos de capacitação, cuja carga horária total atinge o mínimo exigido de 360 (trezentas e sessenta) horas, conforme documentação apresentada nas páginas 5 a 11 do Id. 195706652.

Logo, não há justificativa para a progressão vertical tardia da Recorrente, e da não progressão horizontal servidora, razão pela qual, resta demonstrado o direito ao recebimento dos valores não pagos desde a data da aquisição do direito, quanto a progressão vertical e
da Recorrente de elevação para a Classe B, com reflexo financeiro desde 14/09/2022. (
requerimento administrativo
)

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para determinar o pagamento retroativo de junho/2021 até fevereiro/2022,
b)

realizar o reenquadramento da Requerente na Classe “B” com efeitos financeiros a partir de 14 de setembro de 2022;
c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024